Tribunal: TJMT
Processo: 1020937-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020937-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CIRIACO ALVES DE CARVALHO - CPF: 698.247.111-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), H. M. D. R. P. - CPF: 037.326.941-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSÃO POR MORTE - SERVIDORA ESTADUAL - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO PAI EM RELAÇÃO À FILHA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO JUÍZO DE PROBABILIDADE DO DIREITO - REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

“Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade”
(AgInt na TutPrv no REsp 1924756/PR).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO
DE MATO GROSSO e pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
contra decisão do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Declaratória de Dependência Econômica com Pedido de Pensão por Morte e Tutela Provisória de Urgência n. 1039450-26.2020.8.11.0041, ajuizada por CIRÍACO ALVES DE CARVALHO

em desfavor dos entes ora agravantes e o filho menor da “de cujus”, que deferiu
“o pedido liminar, a fim de DETERMINAR que seja implantado o benefício de pensão por morte em favor do requerente no percentual de 50% (cinquenta por cento), haja vista a necessidade de rateio do benefício com o filho da ex-segurada”
(id. 60833984).

Em suas razões para reforma da decisão, os agravantes alegam que para se acolher o pedido de pensão por morte para o pai, há necessidade de provar a dependência econômica em relação à filha falecida, nos termos do art. 373, I, do CPC c/c art. 245 da LC 04/1990, porquanto esta não é presumida, dependendo de reconhecimento judicial. No caso, o juízo
“a quo”
deferiu a liminar considerando que a dependência econômica estava provada, tão somente, pelo fato de a filha falecida ter colocado o pai como dependente no imposto de renda dos anos de 2019 e 2020, o que, por si só, não prova dependência econômica, pois não se pode confundir dependência econômica com mero auxílio financeiro. No mais, afirmam que o agravado recebe aposentadoria por idade desde 28/04/2009, no valor de 01 (um) salário-mínimo, pelo INSS, o que descaracteriza a sua dependência econômica em relação à filha. E ainda, a “de cujus” não morava com o pai, tendo em vista que este reside no Bairro Jardim de Ipês e ela morava no residencial Conjunto Habitacional Marechal Cândido Rondon, fato esse que indica que o pai é independente economicamente.

Nesses termos, sob a ponderação de que o receio de lesão grave e de difícil reparação caracteriza-se pelo fato de que o processo pode durar anos e caso, ao final, a decisão seja revertida, será praticamente impossível os agravantes obterem o ressarcimento do valor pago indevidamente, requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 61320953). Interposto agravo interno, a decisão foi mantida em acórdão unânime (id. 98543960)

Em contrarrazões, assistido pela Defensoria Pública, resumidamente, o agravado alega que restou comprovada a dependência econômica pelos documentos juntados na origem e que mais provas dessa dependência econômica certamente serão realizadas em juízo. Aduz que a remuneração da falecida era bastante superior à do pai e indica que o benefício previdenciário não afasta a dependência econômica. O fato, também, de ser doente demonstra que havia necessidade de maior aporte de recursos da filha em relação ao pai, propondo demonstrada a probabilidade do direito. Assinala que o perigo de dano ocorre na medida que a demora do curso do processo põe em risco a integridade física do agravado, que passa por dificuldades financeiras, uma vez que não possui condições para prover o seu sustento de forma digna e muito menos dar continuidade aos tratamentos médicos que atualmente se submete, pois é portador de hipertensão arterial e toma remédios caros para o controle da doença. Além disso, é idoso e encontra-se debilitado emocionalmente com a perda da esposa e da filha (id. 70273489).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Basílio Gonçalves, assinalou, em suma, que apesar da exigência de comprovação da dependência econômica por meio de ação judicial (art. 245, I, “d” da LC 04/1990), pode-se aplicar ao caso, por analogia, o Regulamento do Regime Geral de Previdência Social (Decreto n. 3.048/99), que exige, como início de prova material da dependência econômica, a apresentação de no mínimo dois dos documentos listados no art. 22, §3o. Portanto,
“sem qualquer prova de corroboração, a apresentada pelo Agravado é insuficiente a garantir o recebimento da pensão pela morte da filha”
, manifestando-se pelo provimento do recurso (id. 104262974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cifra-se à
concessão liminar de pensão por morte em favor do genitor da ex-servidora pública estadual Sra Néria Regina dos Reis Carvalho, f
alecida aos 16/07/2020, mediante rateio do valor da pensão temporária paga ao filho menor da instituidora (id. 60833992).

Nos termos do 245, I, “d”, da Lei Complementar n. 04/1990, com a redação dada pela LC 524/2014, são beneficiários vitalícios da pensão por morte do servidor públicos estadual
“a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento”.

A
decisão agravada pode ser assim resumida:

“
P
or sua vez, em relação a dependência econômica, o autor demonstrou ser dependente legítimo da ex-segurada, haja vista os documentos hábeis juntados aos autos, dos quais cite-se as declarações do imposto de renda dos anos de 2019 e 2020
(ID. 37201453).

Não bastasse a prova da dependência econômica, a verba tem caráter alimentar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente, mesmo porque o requerente se trata de pessoa idosa que sequer tem condições de almejar nova fonte de sustento”.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, ainda, como pressuposto negativo, a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC.
Quanto ao primeiro requisito, assim entendida a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, incumbe ao interessado a juntada de informações consistentes e aptas a proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade (e não possibilidade) a respeito do direito alegado.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NA DECISÃO LIMINAR EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIPARAÇÃO AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DO LIMITE DO ART. 83, I, DA LEI 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo disposto no art. 300 do CPC/2015, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade
.
Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível.
Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares
.

[...]

5. Agravo Interno dos particulares desprovido.

(AgInt na TutPrv no REsp 1924756/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)”

No caso, não impressionam, para o almejado efeito, as declarações do imposto de renda de 2019 e 2020, porquanto, de
acordo com as regras do fisco federal, os pais podem ser considerados dependentes na Declaração do Imposto de Renda, desde que não tenham rendimentos superiores ao limite de isenção anual, como parece ser o caso do agravado, visto que recebe aposentadoria por idade do INSS desde 28/04/2009, no valor de 01 (um) salário-mínimo (id. 60837955 e id. 60840996).

É certo que a percepção de exíguo benefício previdenciário,
de per se
, não descaracteriza a qualidade de beneficiário do agravado, já que a dependência econômica não precisa ser exclusiva. No entanto, ainda que a inclusão do pai como dependente para fins tributários e, também, no plano de saúde, reflitam que ele recebia auxílio material da filha, estes não dizem da indispensabilidade dos ganhos daquela para a sua subsistência.

A comprovação da dependência econômica, para fins de concessão da pensão por morte, é questão que depende da avaliação do caso concreto, pois não há uma definição legal e exauriente do que venha a ser tal dependência, contudo, há que ser avaliada em seu sentido literal, de sorte a indicar a necessidade de apoio financeiro para o sustento do beneficiário.

Nessa direção, além da já demonstrada ausência de coabitação entre pai e filha, os demais documentos colacionados (plano de saúde AGMED e pagamento de despesas médicas), pouco acrescentam, como já fiz constar por ocasião do julgamento do agravo interno, cujos termos
transcrevo, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“
É certo que a dependência econômica, para fins de percepção do benefício de pensão por morte, não precisa ser necessariamente exclusiva, e não seria mesmo já que o agravante recebe aposentadoria, contudo, é ônus do requerente (genitor) comprovar o custeio material recebido da instituidora (filha), bem como a relevância da perda em razão óbito daquela, o que não se observa.

Em prol, apenas, de ilustrar o entendimento aquilatado em sumária cognição, verifica-se que as Declarações de Ajuste Anual do IRRF 2019/2018 e 2020/2019, além do plano de saúde, respectivamente, registram modestas despesas em relação ao agravante, como sendo R$ 69,00 e R$ 250,00, o que realça o aceno pela produção de provas veiculado nas razões do vertente agravo interno (id. 60837955 - p. 3 e 13).

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIARIA. PEDIDO DE PENSAO POR MORTE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. AUSENCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).

Os requisitos autorizadores da medida pleiteada não restaram demonstrados, além de haver irreversibilidade do pedido liminar.

(N.U 1006310-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSIONAMENTO - MORTE DE POLICIAL MILITAR - PENSÃO REQUERIDA PELOS PAIS – LEI COMPLEMENTAR No 555/2014 - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROCEDÊNCIA - INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À COMPROVAÇAO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Se o suporte fático não é exauriente ao pretendido pelas partes, não se justifica a dispensabilidade da produção de prova, ainda que a requerimento, diante do interesse social que cerca as demandas previdenciárias (Resp. 1352721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Mais Filho, Corte Especial, DJe 28/04/2016).

(N.U 0011601-18.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)”

Desse modo, verifica-se que não há, nos autos, qualquer adminículo acerca de itens básicos de suprimento por ela pagos ou entregues ao agravado, nem mesmo medicamentos ou repasse de valores para despesas que tais, o que desautoriza afirmar, como juízo real de probabilidade, que o auxílio
prestado pela filha falecida fosse substancial e indispensável à sobrevivência ou à manutenção do agravado.

Não bastasse, na esteira do parecer ministerial, o i
nício de prova material da dependência econômica
não encontra abono sequer nos documentos listados no
Decreto n. 3.048/1999 (Aprova o Regulamento da Previdência Social), o que remete a necessidade de dilação probatória acenada desde a petição inicial e duplamente reiterada na fase recursal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao vertente agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021